Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, onde GUSTAVO HENRIQUE DE VASCONCELLOS CAVALCANTI figura como credor. O agravado obteve a procedência parcial dos seus pedidos iniciais em sede de ação de conhecimento, quando houve a decretação da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a condenação dos valores das prestações desembolsadas e a inversão de cláusula penal em seu favor. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, a devedora apresentou impugnação parcial do crédito e sob pálio de que haveria excesso. Para tanto, afirmou não ser devida a multa resultante da inversão da cláusula penal, posto que seu valor, calculado segundo os ditames da sentença, teria o resultado nulo. A impugnação foi rejeitada e sob o exclusivo fundamento de que a devedora não declinou o valor devido e muito menos anexou a respectiva planilha. Nas razões recursais, o devedor reiterou seus argumentos, no sentido de que o crédito decorrente da incidência da cláusula penal invertida seria zero, razão pela qual era desnecessário a apresentação de qualquer planilha. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença decotando-se da execução a parcela controvertida. Preparo regular sob ID 15862670. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos, seja quanto a probabilidade do direito, seja para assegurar o resultado útil deste agravo. Percebe-se, com muita clareza, que a tese sustentada pelo agravante é de que não haveria crédito gerado pela inversão da cláusula penal, na medida em que a sua base de cálculo seria inexistente. O dispositivo da sentença foi lavrado nos seguintes termos: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC e confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS formulados na inicial, para: a) DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO de promessa de compra e venda firmado entre as partes, relacionado ao imóvel descrito na exordial, por inadimplemento da promitente vendedora; b) CONDENAR a demandada a restituir ao autor a integralidade das parcelas quitadas, no valor de R$ 88.064,20 (oitenta e oito mil e sessenta e quatro reais e vinte centavos), corrigidas monetariamente a partir do ajuizamento (Lei 6.899/81, art. 1o) e acrescido de juros moratórios a partir da citação; c) DECLARAR a inversão da cláusula penal prevista na cláusula décima nona do contrato de compra e venda e condenar a parte ré a pagar ao autor juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelos índices previstos no contrato e multa moratória de 2%, por mês de atraso, que deverá ser calculada a partir do montante adimplido pela parte autora durante o período de 27/09/2016 a 26/01/2017. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para o autor e 70% para a parte ré, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.” Ocorre que, segundo a recorrente, no período de 27/09/2016 a 26/01/2017, base de cálculo da cláusula penal, não houve qualquer desembolso pelo consumidor. Considerando que a questão envolve a exegese desse dispositivo, cuja redação não espelha a clareza e objetividade esperada dos atos jurisdicionais, somado à discussão sobre à aparente gravidade e extensão dessa imperfeição, que poderá anular o próprio direito já reconhecido, mostra-se recomendável que a solução parta do julgamento e em caráter definitivo do Colegiado. E o risco ao resultado útil do recurso resulta justamente na possibilidade de prosseguimento do processo forçado, com penhora e eventual pagamento de parcela da dívida, sob a qual pesa razoável dúvida sobre sua existência. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença quanto à cláusula penal contida na alínea “c” do título executivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator